Tribunal: STF
Processo: ARE 1409112
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos:



    “Apelação Cível. Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público. Sentença de procedência. 



    Irresignação do Ente Público. Problemas estruturais e de segurança detectados no Estádio Adolfo Rollemberg Leite. Interdição. Constatação de irregularidades estruturais. Necessidade de obras de reforma e ampliação do estádio, com o objetivo de obtenção de licença ambiental e atestado de regularidade, bem como saneamento dos problemas estruturais verificados. 



    Ausência de violação ao Princípio da Separação dos Poderes. Omissão do Poder Executivo em cumprir direito assegurado pela Constituição Federal. Previsão Orçamentária. Não aplicação do Princípio da Reserva do Possível. Outrossim, não basta a mera alegação do Ente Estatal de que não pode arcar com as despesas estabelecidas na decisão judicial, devendo haver a efetiva comprovação da impossibilidade, o que não aconteceu no presente caso. 



    Prazo de 90 (noventa) dias para cumprimento das determinações impostas na sentença que deve ser ampliado para 270 (duzentos e setenta) dias. Reforma da sentença nesse ponto. 



    Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (eDOC 6, p. 1-2)



    No recurso extraordinário (eDOC 5), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação ao artigo 2º do texto constitucional.



    Nas razões recursais, aponta-se, em síntese, violação aos princípios da separação dos poderes, da reserva do possível, bem como a inexistência de omissão estatal. Ademais, sustenta-se que o Estado de Sergipe possui um deficit atuarial de mais de 70 bilhões.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no caso, estaria comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário para que sejam concluídas as obras de reforma, manutenção estrutural e acessibilidade do estádio público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Inicialmente, vale dizer que restou incontroversa nos autos a necessidade de obras de infraestrutura do Estádio objeto da presente demanda.



    (...)



    No entanto, a determinação de feitura ou não de obras deve ser vista e apreciada de acordo com o caso concreto, tendo em vista a obrigatoriedade de atendimento aos demais princípios que regem a administração pública e as consequências advindas da ordem judicial.



    Como bem observado por esta relatoria no Agravo de Instrumento nº 201900737571, verifica-se que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA), através do Relatório de Fiscalização Ambiental (RFA) nº 530/2015, informou que foi realizada vistoria do Estádio Adolfo Rollemberg Leite em 2015, de modo que foram constatadas as queimadas, motivo pelo qual os fiscais orientaram àqueles que realizavam tal prática que o art. 20 da Lei Municipal n° 1789/1992 proíbe tal prática no perímetro urbano do Município, mesmo em quintais. 



    Em seguida, foram requisitadas informações à SEMA sobre o licenciamento ambiental do referido Estádio Adolfo Rollemberg Leite, sendo informado que pertence ao Estado de Sergipe, sob a administração da Secretaria de Estado do Turismo e do Esporte – SETESP, sendo passível de licenciamento ambiental simplificado, de acordo com a Resolução n° 06/2012-CEMA, entretanto, fora constatado que não havia licença ambiental ou processo de licenciamento ambiental tramitando no Departamento de Licença Ambiental (DLA). 



    Após vistoria no Estádio, o laudo técnico concluiu que ‘o estádio apresenta irregularidades urbanísticas referentes aos dimensionamentos do passeio e recuo frontal, que a estrutura física do estádio não respeita às normas atinentes à acessibilidade e que a infraestrutura física do estádio compromete a segurança dos frequentadores’. 



    Outrossim, foram oficiados o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e a CEHOP para informarem acerca da existência de atestado de regularidade do Estádio, de laudo técnico de segurança e estabilidade, além de informação técnica que detalhasse o andamento do processo de licenciamento ambiental.



    Com as respostas, constatou-se a existência de diversas patologias na estrutura física do estádio, que implicam em riscos aos usuários/expectadores, recomendando-se uma intervenção técnica célere, tendo promovido sua interdição até a eliminação de tais patologias estruturais. Fora constatado, ainda, não possuir o projeto de segurança contra incêndio e pânico aprovado, sinalização de abandono e iluminação de emergência, anotação de responsabilidade técnica do responsável técnico e teste de continuidade do SPDA (pára-raios), além da ausência de extintores de incêndio instalados no local. 



    Há, no entanto, que se considerar que, para a execução de obras ou mesmo locação de imóveis, aparelhamento do prédio etc, o Estado necessita possuir previsão orçamentária e seguir os trâmites legais pertinentes, sem que, em razão da urgência demonstrada no presente feito, deixe de ser efetuada a obra em prazo razoável. 



    No que tange à alegação de impossibilidade de prover a reforma da Escola por ausência de previsão na Lei Orçamentária e suposto malferimento ao princípio da reserva do possível, tem-se que não deve prosperar.



    Além disso, o referido princípio não pode ser invocado para eximir o Ente Público da obrigação de efetivação de direitos sociais mínimos, a exemplo dos direitos constitucionais à saúde e integridade física da população. 



    Note-se, ainda, que a demanda em tela fora ajuizada com base no laudo de vistoria e informação técnica onde foram constatadas algumas irregularidades no estádio, bem como determinada adoção das providências ali constantes, já podendo o Estado de Sergipe ter efetuado dotação orçamentária suficiente para implementar as ações que permitissem a regularização daquelas áreas. 



    Outrossim, havendo um risco iminente à integridade física das pessoas de um modo geral (frequentadores e transeuntes), se mantida a atual estrutura do Estádio, deve ser privilegiado o interesse maior destas e aquele que leva a uma solução, e não aquele que mantém o problema.



    Vale ressaltar que não há qualquer indício de alteração no contexto fático abrangido pelo comando sentencial. 



    Outrossim, não há comprovação nos autos de que tenham sido completamente implementadas as medidas deferidas em sede de antecipação de tutela e mantidas em segunda instância, razão pela qual devem ser confirmados seus efeitos, para que sejam concluídas as obras de reforma, manutenção estrutural e acessibilidade do Estádio em questão, para que sejam totalmente corrigidas as irregularidades estruturais indicadas”. (eDOC 6, p. 6-10) 



     



    Verifica-se, dessa forma, que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais.



    Na espécie, a procedência do pedido realizado na ação civil pública movida pelo Parquet estadual sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário, dada a inércia do Poder Executivo local na implementação de políticas públicas de manutenção estrutural e acessibilidade do Estádio.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à obrigação do ente público municipal de tomar as providências necessárias ao regular funcionamento de matadouro público, de forma a assegurar a saúde da coletividade e do meio ambiente – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 1.356.291, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.04.2022; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE ESGOTO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.336.514 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.10.2021; grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente